Tribunal: TJMT
Processo: 1013517-66.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013517-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA PEREIRA FIGUEREDO DE LIMA - CPF: 052.450.351-62 (APELADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1013517-66.2019.8.11.0015

APELANTE:

OMNI FINANCEIRA S/A

APELADA:

DÉBORA PEREIRA FIGUEREDO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
OMNI FINANCEIRA S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
,

lançada nos autos da ação revisional a
juizada por
DÉBORA PEREIRA FIGUEREDO DE LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para limitar a taxa de juros remuneratórios da cédula de crédito bancário no 1.02529.0000462.18 à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), na data da contratação, bem como afastar a mora da requerente em razão da existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual. Outrossim, determinou a repetição do indébito, na forma simples, em favor da parte requerente, no caso de terem sido pagos valores em desconformidade, o que deve ser apurado em liquidação da sentença.

Considerando que a requerente sucumbiu de parte mínima do pedido, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que inexiste qualquer abusividade no caso em relação aos juros remuneratórios, visto que foram regularmente fixados de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações desta natureza, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. (Id 129102687)

Contrarrazões ofertadas no Id
129102692
, em que a apelada diz que o recorrente não atacou qualquer dos fundamentos constantes na sentença, apenas reprisou os argumentos iniciais, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Preparo recolhido no Id 129102690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Quando ao mérito, ressai dos autos que
DÉBORA PEREIRA FIGUEREDO DE LIMA
ajuizou ação revisional em face da
OMNI FINANCEIRA S/A
, onde narra em sua inicial que firmou com a requerida uma cédula de crédito bancário para aquisição de um veículo, a qual contém abusividades quanto à taxa de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, de modo que requereu a declaração de nulidade da cláusula abusiva, expurgando-se o encargo oneroso e a devolução dos valores pagos a maior.

A magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para limitar a taxa de juros remuneratórios da cédula de crédito bancário no 1.02529.0000462.18 à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), na data da contratação, bem como afastar a mora da requerente em razão da existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual. Outrossim, determinou a repetição do indébito, na forma simples, em favor da parte requerente, no caso de terem sido pagos valores em desconformidade, o que deve ser apurado em liquidação da sentença.

Considerando que a requerente sucumbiu de parte mínima do pedido, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante aponta que inexiste qualquer abusividade no caso em relação aos juros remuneratórios, visto que foram regularmente fixados de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações desta natureza, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o autor informa que sobre o contrato pactuado em
novembro/2018
houve incidência da taxa de juros na ordem de
3,10%
ao mês e de
44,25%
ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado. (Id 129100695)

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (30/11/2018), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
3,89% a.m.
e
58,05% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, a sentença deve ser reformada.

Por consequência, tendo em vista a ausência de encargos

abusivos durante o período de normalidade contratual, a mora deve ser mantida.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP No 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo
98
,
§3o
do
CPC
, por ser beneficiário da justiça gratuita. (Id
129100696)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022